Tribunal: TJES
Processo: 0002261-07.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002261-07.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO CUNHA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
14
,
CAPUT
,
Nº 10.826/2003.
ABSOLVIÇÃO
.
ESTADO DE NECESSIDADE.

IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Nos termos do artigo 24, do Código Penal, “considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”.

2.
A simples alegação de temeridade quanto ao envolvimento pretérito do agente com o tráfico de drogas, não se mostra suficiente para caracterizar o estado de necessidade, excludente de ilicitude que exige para sua configuração a existência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele que não há outra opção de agir.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por
BRENO CUNHA DOS SANTOS
em face da respeitável sentença prolatada às fls. 116/122, pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Guarapari.

A denúncia, às fls. 02/02-v, narrou que:

“
(...
)
no dia 25 de junho de 2022, na Rodovia ES060, Bairro Aeroporto, nesta Comarca, o réu, de forma livre e consciente, portou arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentada.

Narram os autos que policiais militares foram acionados pelo CIODES para ocorrência envolvendo um individuo que foi detido por policiais militares que estavam de folga.

Chegando ao local indicado, confirmaram a informação recebida pelo CIODES, prendendo em flagrante delito o acusado, que estava portando 1 pistola Taurus .380, com 2 carregadores contendo 9 munições intactas cada”.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita e após regular instrução processual, o recorrente foi
condenado
pela prática do crime previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 10 (dez) dias-multa.

Dito isso, constato que em sede de razões recursais o apelante pugnou, exclusivamente, pela sua absolvição sob a alegação de ter agido em estado de necessidade.

Ocorre que, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada a partir do Boletim Unificado nº 48162557, de fls. 19/23, do Auto de Apreensão de fl. 11, do Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 12, bem como dos Laudos Periciais de nºs 9.007/2022 e 9.005/2022, de fls. 81/86.

Quanto à autoria, observo que o acervo probatório não deixa dúvidas acerca do cometimento do crime de porte da arma de fogo de uso permitido e das munições pelo recorrente, inclusive pelo fato de ele ter confessado perante o juízo que a arma era de sua propriedade (fl. 87 dos autos físicos).

Soma-se ao interrogatório, as declarações prestadas pelos policiais militares que diligenciaram o caso, confirmando que, ao se dirigirem ao local dos fatos, encontraram o acusado em posse do referido armamento, após receber a abordagem de outros agentes públicos (mídia de fls. 87 dos autos físicos).

Dessa forma, em que pese não tenham sido questionados pela defesa, verifica-se que a prova coligida nos autos demonstra com clareza a autoria e a materialidade delitivas do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Prosseguindo, acerca de suposta configuração de estado de necessidade em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de que Breno Cunha dos Santos mantinha a arma em razão de sofrer ameaças de ter sua vida ceifada.

Para tanto, sustenta a defesa que “o peticionário somente adquiriu uma arma de fogo para proteger sua vida e de sua família, pois já foi envolvido tráfico de drogas, tanto é verdade que fora condenado por 02 (duas) vezes esse tipo penal”.

Entretanto, quanto ao referido pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, melhor sorte não assiste ao apelante.

Nos termos do artigo 24, do Código Penal, “considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”.

Dessa forma, a simples alegação de temeridade quanto ao seu envolvimento pretérito com o movimento do tráfico de drogas, não se mostra suficiente para caracterizar o estado de necessidade, excludente de ilicitude que exige para sua configuração a existência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele que não há outra opção de agir, tal qual em situações em que é perseguido, ou se depara, com o suposto agressor, sem possibilidade de acionar os órgãos públicos competentes.

In casu
, o possível estado de medo abstrato não fora sequer demonstrado ou comprovado, restando concluir se tratar de uma tentativa de se livrar da condenação criminal do ilícito cometido.

A propósito, esse é o entendimento adotado por este egrégia Tribunal de Justiça, em situações que reputo análogas a ora em apreço. Senão, vejamos:

1. A materialidade do delito foi comprovada, não havendo dúvidas acerca dos artefatos serem ou não armas de fogo, o que afasta as alegações de ausência de provas de materialidade.
O estado de necessidade exige, entre outros requisitos, o perigo atual, isto é, o perigo deve estar ocorrendo no momento em que a conduta é praticada. Logo, o perigo futuro ou passado não caracteriza o estado de necessidade, tendo sido justamente esta a situação descrita pela defesa do recorrente em relatar a violência da localidade onde reside e a ausência de polícia nas ruas.
(...). 5. Apelo improvido. (TJES; APCr 0013609-91.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Marcos Antônio Barbosa de Souza; Julg. 20/04/2022; DJES 02/05/2022).

1.
Inviável excluir a ilicitude do fato sob alegação de estado de necessidade (art. 24 do CP), pois não restou demonstrado qualquer perigo iminente, tendo o apelante trazido apenas alegação genérica de que o local em que reside é perigoso, o que, a toda evidência, não justificaria o porte ilegal de armas de fogo a pretexto de estado de necessidade.
(...). (TJES; APCr 0003323-40.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turíbio; Julg. 06/12/2021; DJES 20/01/2022).

Desse modo, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, razão pela qual deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Posto isto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)